Tribunal: TJSP
Processo: 2322444-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pela ocorrência de preclusão.
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a aplicação do deliberado no Tema 677/STJ, no que concerne à incidência dos consectários da mora do devedor – Passa-se a adotar o mais recente entendimento firmado no Tema 677/STJ pela Eg. Corte Especial do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pela ocorrência de preclusão.
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a aplicação do deliberado no Tema 677/STJ, no que concerne à incidência dos consectários da mora do devedor – Passa-se a adotar o mais recente entendimento firmado no Tema 677/STJ pela Eg. Corte Especial do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" - Mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que proferido em sede de recursos julgados nos termos do art. 1.036, do CPC – rito relativo aos recursos repetitivos no âmbito dos Tribunais Superiores -, não autoriza a alteração da coisa julgada ou da matéria sujeita à preclusão consumativa, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF, única exceção feita aos casos em que há controle concentrado de constitucionalidade que venha a declarar a nulidade da norma na qual se assenta a decisão rescindenda, situação na qual os efeitos de uma decisão podem atingir situações jurídicas pretéritas (efeitos ex tunc), em decorrência da declaração de nulidade da norma contrária à Constituição – Tese firmada sob o rito de recursos especial repetitivo tem aplicação imediata, como acontece no caso do Tema 677/STJ - como, na espécie, (a) a parte devedora agravada efetuou depósito judicial, correspondente ao valor atualizado da dívida, a título de caução judicial e não como pagamento do débito, de rigor, (b) o reconhecimento da responsabilidade da parte devedora pelos consectários da mora, conforme previstos no título executivos, nos termos da Tese 677/STJ, de aplicação imediata, (c) uma vez que não se cogita de violação de coisa julgada, nem de matéria sujeita à preclusão consumativa, com violação ao art. 5o, XXXVI, da CF, porque houve pronunciamento judicial anterior acerca dessa questão, na presente execução – Reforma da r. decisão agravada para determinar a aplicação aos autos de origem da orientação fixada no Tema 677/STJ, com relação ao débito exequendo.
Recurso provido.